Tribunal: TJDFT
Processo: 0714855-12.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM CONTINUIDADE DELITIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela.
2. In casu, não há que se falar em absolvição, uma vez que o conjunto probatório dos autos, em especial as declarações harmônicas da vítima comprovam que, embora o réu estivesse ciente das medidas protetivas, violou o disposto na decisão imposta pelo Poder Judiciário em duas oportunidades, ao se dirigir à residência da vítima.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 24-A, caput, c/c o artigo 5°, inciso III, ambos da Lei no 11.340/2006, na forma do artigo 71 do Código Penal (descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica contra a mulher em continuidade delitiva), à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, suspensa a execução da pena.